Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706948-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDENOR ALVES FERREIRA DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão (ID 21603073). Após, oficie-se, informando o teor do r. acórdão ao MM. Juiz de primeiro grau. Arquivem-se P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator